Tribunal: TJDFT
Processo: 0748142-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748142-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR MOTA, ADEMIR DA CONCEICAO, ADEMIR JOSE DUTRA DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademar Mota, Ademir da Conceição e Ademir José Dutra de Moraes contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por eles. Ademar Mota, Ademir da Conceição e Ademir José Dutra de Moraes relatam que o Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora da quantia de R$ 6.122,00 (seis mil, cento e vinte e dois reais) em conta bancária de titularidade do executado Ademir José Dutra de Moraes. Afirmam que o valor bloqueado possui natureza salarial e é impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Alegam que a constrição compromete a subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustentam que a jurisprudência reconhece a impenhorabilidade de valores de até quarenta (40) salários mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente ou aplicações financeiras. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Sem preparo, por serem beneficiários da gratuidade da justiça (id 221074344 dos autos originários). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor estão sujeitos à execução em regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. O art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de provar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Ademar Mota, Ademir da Conceição e Ademir José Dutra de Moraes não apresentaram extratos bancários ou outros documentos idôneos que comprovem a origem salarial do valor bloqueado. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que o devedor comprove que esses valores são indispensáveis à sua subsistência.[1] Essa condição não foi demonstrada por Ademar Mota, Ademir da Conceição e Ademir José Dutra de Moraes. Não foram apresentados elementos objetivos que indiquem que a penhora afeta a subsistência ou compromete despesas essenciais. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e observa os requisitos legais para a manutenção da penhora, diante da ausência de prova mínima da origem salarial e da essencialidade dos valores para a subsistência. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Distrito Federal para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.